Tribunal: TJSP
Processo: 1002826-74.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino. Ação ordinária. Cobrança de mensalidades educacionais. Ausência de pagamento da matricula. Ação julgada procedente.
Apelação do réu. Preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado: não ocorrência. Renovação das alegações anteriores. Contrato de prestação de serviços educacionais e planilha de débito. Alegada ausência de

Ementa:
Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino. Ação ordinária. Cobrança de mensalidades educacionais. Ausência de pagamento da matricula. Ação julgada procedente.
Apelação do réu. Preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado: não ocorrência. Renovação das alegações anteriores. Contrato de prestação de serviços educacionais e planilha de débito. Alegada ausência de comprovação dos valores e da vigência da cobrança. Mensalidades em atraso: ocorrência. Ausência de aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES). Busca o apelante a inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios. Descabimento. Sentença mantida. Recurso improvido.